Tribunal: TJPA
Processo: 0821276-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821276-67.2017.8.14.0301

APELANTE: EMPORIO INFANTIL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP, ETHIANNY MONTEIRO TEIXEIRA, ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0821276-67.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR, BRUNO SODRE LEAO E BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ. INCERTEZA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I -
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

II -
Alegações de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo foram devidamente analisadas na decisão embargada, não havendo omissão a ser sanada quanto a tais pontos.

III -
Configura-se omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa por não deferimento de produção de prova contábil, sendo esta sanada com a análise que conclui pela inexistência de cerceamento, dado que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias.

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, mantendo-se o acórdão inalterado, com ressalva quanto ao ponto do cerceamento de defesa.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0821276-67.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR, BRUNO SODRE LEAO E BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA
contra o acórdão de ID 16193553 que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução, confirmando a rejeição liminar dos embargos.

A decisão embargada manteve a sentença de primeira instância, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos pela embargante, com fundamento na ausência de apresentação de memória de cálculo discriminada, conforme exigido pelo Art. 917, §4º, do CPC/2015. O acórdão entendeu que os embargos não poderiam prosperar, pois não houve a demonstração do valor exato que a embargante entendia como devido, resultando no desprovimento da apelação interposta.

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar pontos essenciais, como a nulidade do título executivo e o reconhecimento quanto ao cerceamento de defesa alegado. Alega omissão e obscuridade no acórdão quanto ao tratamento dessas questões, pedindo que o Tribunal se manifeste explicitamente sobre tais argumentos, a fim de complementar e esclarecer a decisão.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença de primeira instância. O embargado argumenta que os embargos à execução foram corretamente rejeitados devido à ausência de memória de cálculo discriminada e que a dívida executada está respaldada em título executivo líquido, certo e exigível. Requereu a improcedência dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0821276-67.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: ADRIANNY MONTEIRO TEIXEIRA SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR, BRUNO SODRE LEAO E BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

DA ALEGADA ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO

Os embargantes afirmam que não houve manifestação desta julgadora acerca das alegações referentes à inexigibilidade do título, isto é, o contrato objeto da execução, justificada pela suposta iliquidez e incerteza do título.

No entanto, a partir da simples leitura da decisão embargada observa-se que esta relatora além de ter citado as afirmativas referentes a iliquidez, incerteza e exigibilidade do título, também as analisou, considerando que em verdade tal argumento se configurava como alegação de excesso na execução, uma vez que deixou de argumentar acerca da suposta ausência dos requisitos formais do título questionado.

Portanto no que concerne ao argumento novamente analisado, agora em sede embargos declaratórios, não verifico a incidência de omissão apta a ser sanada nesse sentido.

DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA

No que se refere a omissão quanto aos argumentos da apelante que aduziu cerceamento de defesa, em razão de ter sido prolatada sentença rejeitando os embargos sem antes deferir o pedido de produção de prova contábil, verifico que nesse ponto, e tão somente quanto a esse ponto, assiste razão à embargante, de modo que passo a sanar a aludida omissão a seguir.

Primeiramente, a partir dos documentos acostados nos autos é possível depreender que não houve cerceamento do direito de defesa do requerente, uma vez que a decisão apelada atendeu aos ditames regidos pela legislação pátria, de modo que exerceu a competência que lhe cabe, isto é, o juiz tem a plena faculdade de admitir ou rejeitar pedidos para produção de provas.

Tal possibilidade deverá respeitar o contraditório e ampla defesa, assim o juiz irá atribuir a relevância e adequação da prova, vez que é o destinatário final dela, portanto, irá indeferir provas inúteis ou protelatórias e deferir aquelas que julgar necessárias.

Possibilidade essa regulamentada pelo Art. 370 CPC:

Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Encontrando respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. REJEIÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE PARA A SUA CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão ou não do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova, por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias,
prevista na parte final do art. 130 do CPC/73. 2. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003108-17.2016.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 19/09/2016)

Sendo assim, considero que houve omissão unicamente no tocante ao alegado cerceamento de defesa, a qual foi devidamente sanada na presente oportunidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para analisar a parte omissa, permanecendo inalterável o acórdão proferido, tendo em vista não haver razão quanto ao cerceamento de defesa.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025